Tribunal: TJDFT
Processo: 0003143-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003143-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES LOPES DE SAO JOSE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARTIGO 155, §4o, INICISO I, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INVIÁVEL. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E PERICIAL DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADO POR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA NA FOLHA PENAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORRETAMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 65, III, "B", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO INVIÁVEL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório - com destaque para as declarações das testemunhas, confissão extrajudicial do réu e laudo pericial - é firme e coeso no sentido de que o réu quebrou o vidro do carro da vítima com uma pedra e subtraiu uma bolsa e duas jaquetas do interior do veículo. 2. Inviável o pleito da Defesa de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e desclassificação da conduta para o crime de furto simples quando as provas documentais, testemunhais e pericial são firmes e suficientes para a condenação do réu nos termos da sentença. 3. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos e em face do alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, em face da reiteração delitiva. 4. Correta a análise negativa dos antecedentes, tendo em vista que o réu possui condenação com trânsito em julgado. 5. Consoante recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, condenações anteriores com trânsito em julgado não servem como fundamento para a análise desfavorável da personalidade. Pena readequada. 6. Se a atenuante da confissão espontânea já foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, carece de interesse recursal a Defesa, pleiteando o seu reconhecimento. 7. Inviável a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, quando o dano não foi reparado de maneira espontânea e voluntária pelo agente. 8. O benefício do arrependimento posterior é cabível apenas nos casos de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o dano seja reparado integralmente ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. No caso, o réu não reparou o dano integralmente e a restituição dos bens furtados não se deu de forma voluntária, mas após diligências e apreensão do réu pela polícia militar, razão pela qual não cabe o benefício do arrependimento posterior. 9. Não preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 10. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante a instrução criminal, inexistindo, ainda, modificação no quadro fático que ensejou a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes à caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, conforme reconhecida no acórdão impugnado; b) artigo 16 do Código Penal, sob o fundamento de que estão presentes os elementos necessários para o reconhecimento da redutora relativa ao arrependimento posterior, uma vez que voluntariamente indicou aos policiais o local em que se encontrava a res furtiva; c) artigos 387, §2o, do Código de Processo Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que à época do julgamento do recurso de apelação já havia implementado tempo suficiente de prisão provisória para que fosse fixado regime prisional mais ameno; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, 158 do Código de Processo Penal, e 16 do Código Penal. Isso porque, acerca da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e do arrependimento posterior, a turma julgadora concluiu, verbis: “(...)Como se vê, o conjunto probatório é firme e coeso no sentido de que o réu quebrou o vidro do carro da vítima com uma pedra e subtraiu uma bolsa e duas jaquetas do interior do veículo. As declarações das testemunhas, a confissão do réu e o laudo pericial estão no mesmo sentido. (...) No caso, o réu não reparou o dano integralmente e a restituição dos bens furtados não se deu de forma voluntária, mas após diligências e apreensão do réu pela polícia militar” (ID 13344405 - Págs. 10 e 17). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e 112 da LEP, uma vez que a turma julgadora concluiu pela manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e o recorrente argumenta que teria direito à progressão de regime pelo implemento do requisito temporal. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029